Tribunal: TJMT
Processo: 1048356-97.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048356-97.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), JOAQUIM CANDIDO DA PAIXAO - CPF: 207.117.941-20 (EMBARGANTE), ARIHADINEY TAVARES EUGENIO - CPF: 024.540.561-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA 6 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.313 DO STJ. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que julgou improcedente pedido de fornecimento de medicamento "
Nintedanibe
150mg" para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática, com discussão sobre os requisitos para concessão de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e fixação de honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em: (i) analisar a possibilidade de fornecimento de medicamento não padronizado; (
ii
) verificar o cabimento da fixação de honorários advocatícios em demanda de saúde.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, mas ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. No caso, verificou-se que:

i. O autor não comprovou tecnicamente a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, nos termos do Tema 6 do STF;
ii
. Não foram demonstradas a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e as evidências científicas robustas;
iii
. Quanto aos honorários, aplicou-se o entendimento do Tema 1.313 do STJ, que preconiza a fixação por apreciação equitativa em demandas de saúde.

IV.
Dispositivo e tese

4.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos para modificar apenas o valor dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

“1.
O fornecimento de medicamentos não padronizados exige comprovação técnico-científica rigorosa;

2.
Em demandas de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a relevância da causa.
”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 85, §§ 2o e 8o; art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6; STJ, Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOAQUIM CANDIDO DA PAIXÃO
contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

para julgar improcedente o pedido inicial de fornecimento do medicamento
“
Nintedanibe
150mg
”
para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática.

O embargante alega, em síntese, que
o acórdão violou
o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), pois não foi previamente intimado para comprovar os requisitos técnico-científicos exigidos pelo Tema 6 do STF
. Aduz a n
ecessidade de reabertura da instrução processual
, bem como a i
nadequação da fixação dos honorários advocatícios.

Assim, re
quer o acolhimento dos embargos para
: i) s
anar a omissão quanto à violação do art. 10 do CPC;

ii
) i
ntegrar o acórdão reconhecendo a necessidade de prévia intimação;

iii
) a
nular o acórdão e determinar o retorno dos autos à origem
.
S
ubsidiariamente, fixar honorários por apreciação equitativa.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.
330977853
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
embargos de declaração opostos por
JOAQUIM CANDIDO DA PAIXÃO
contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para julgar improcedente o pedido inicial de fornecimento do medicamento
“
Nintedanibe
150mg
”
para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática.

Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades.

No caso, a
pretensão do embargante

de
nulidade do

decisum

configura, em verdade, mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão já proferida. Importante ressaltar que, quando do ajuizamento da ação, o autor já estava ciente de que o medicamento pleiteado não era incorporado ao SUS, sendo seu ônus probatório comprovar os requisitos necessários para seu fornecimento, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O Tema 6 do STF não introduziu requisitos absolutamente novos, mas consolidou entendimento já existente acerca da necessidade de comprovação técnico-científica para fornecimento de medicamentos não padronizados. As exigências ora questionadas já eram tradicionalmente cobradas pelo Poder Judiciário, não configurando, portanto, uma inovação que justificasse prévia intimação ou reabertura instrutória.

Ao autor competia, nos termos do art. 434 do CPC, trazer todos os documentos necessários à comprovação de suas alegações quando
da propositura da ação. A ausência de demonstração cabal da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis pelo SUS e das evidências científicas robustas impõe o indeferimento do pedido.

A alegação de decisão surpresa não encontra respaldo, porquanto os requisitos para fornecimento de medicamentos não incorporados já eram conhecidos, tendo o Supremo Tribunal Federal apenas sistematizado entendimento jurisprudencial preexistente.

Por outro lado, o acórdão
inverteu os ônus de sucumbência e
condenou a parte
autora
ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
,
suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Ocorre que
o
S
uperior Tribunal de Justiça
, ao julgar o Tema n. 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), fixou tese no sentido de que, em demandas relacionadas à judicialização da saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerando a relevância do direito discutido e as peculiaridades da causa.

Dessa forma,
no tocante ao arbitramento, deve-se analisar os critérios dispostos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, c
onsiderando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
JOAQUIM CANDIDO DA PAIXÃO
, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLH
O-OS
,

em
parte
,
atribuindo efeitos infringentes
somente para fixar os honorários advocatícios de sucumbência
em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

consoante a tese firmada no Tema 1313/STJ
; contudo,
suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026